Tribunal: TJDFT
Processo: 0756321-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0756321-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NADI ABDEL HADI NADI, DIAS COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do Tema Repetitivo 1.137/STJ, no qual foi firmada a seguinte tese vinculante: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.” (REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 4/12/2025, DJEN de 24/12/2025.) Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator